Tribunal: TJES
Processo: 5000658-34.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-34.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: URSULA GUMS LAUVRS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO – ÚNICO BEM EM NOME DA
DE CUJUS
– RELATIVIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA – ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEI 6.858/1980, ART. 2º – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – CARÁTER SOCIAL DA MEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A presente demanda, regida sob o rito de jurisdição voluntária, visa a
concessão de
alvará judicial para
transferência de
veículo deixado pelo
de cujus.

2. A via processual do alvará judicial, prevista na Lei 6.858/80 e caracterizada como de jurisdição voluntária, tem como pressuposto natural a simplificação dos procedimentos, e deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, conforme preconizado pelo artigo 8º do Código de Processo Civil.

3. No caso vertente, o único bem móvel em nome da falecida consiste em um automóvel usado e os dois únicos herdeiros são maiores, capazes e aquiescem com a transferência do veículo, de modo que, à luz dos princípios processuais delineados, revela-se possível o acolhimento da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “alvará judicial” ajuizada por URSULA GUMS LAUVRS e VALDEMAR GUMS, ora Apelantes, pretendendo a transferência do veículo Chevrolet Onix 1.4 MT LTZ, ano 2016, modelo 2017, placa PPK8918, RENAVAM 01099871074, cor branca, deixado por sua falecida genitora, Sophia Bertha Gums, pelos fatos e fundamentos jurídicos vertidos exordial.

Pela sentença id. 8151249, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 8151251, requer-se a reforma da sentença, sustentando que,
in casu
, estão presentes os requisitos mínimos que comprovam a alegação de propriedade do veículo, não existindo óbice legal à concessão de alvará judicial a possibilitar a transferência do veículo.

Sem contrarrazões por tratar-se de demanda de jurisdição voluntária.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta julgamento.

Vitória, 17 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000658-34.2023.8.08.0001

APELANTE: URSULA GUMS LAUVRS E VALDEMAR GUMS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “alvará judicial” ajuizada por URSULA GUMS LAUVRS e VALDEMAR GUMS, ora Apelantes, pretendendo a transferência do veículo Chevrolet Onix 1.4 MT LTZ, ano 2016, modelo 2017, placa PPK8918, RENAVAM 01099871074, cor branca, deixado por sua falecida genitora, Sophia Bertha Gums, pelos fatos e fundamentos jurídicos vertidos exordial.

Pela sentença id. 8151249, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 8151251, requer-se a reforma da sentença, sustentando que,
in casu
, estão presentes os requisitos mínimos que comprovam a alegação de propriedade do veículo, não existindo óbice legal à concessão de alvará judicial a possibilitar a transferência do veículo.

Pois bem.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida, por inexistirem elementos nos autos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência prestada.

Em célere escorço fático-processual, infere-se na petição inicial que a genitora dos Apelantes, Sophia Bertha Gums – atualmente falecida – era proprietária do veículo objeto da presente demanda e não deixou outros bens a inventariar tampouco outros herdeiros. Sustentam os Apelantes serem maiores e inexistir resistência quanto à transferência do veículo à pessoa da Apelante Úrsula Gums Lauvrs.

Para tanto, os Apelantes colacionaram aos autos (i) certidão de óbito (id. 8151242), (ii) certificado de registro de veículo (id 8151243) e (iii) Declaração de Valdemar Gums (id. 8151244), aquiescendo expressamente com a transferência do veículo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), e por inadequação da via eleita.

De logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Na espécie, não há necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento ou inventário, visto que o único bem móvel que se encontra em nome da falecida consiste em um automóvel usado, além de ser possível observar do teor da certidão de óbito acostada aos autos que a falecida era viúva e que os herdeiros, ora Apelantes, são maiores, capazes e anuem com a transferência.

Neste passo, reputo serem relevantes para o enfrentamento as disposições insertas na da Lei Federal nº 6.858/80 conjugadas com os artigos 666 e 725, inc. VII, ambos do Código de Processo Civil.

Consoante cediço, o procedimento de jurisdição voluntária possui como característica instrínseca a celeridade e a economia processual, cabendo ao julgador, ao aplicar as normas correlatas, observar, entre outras normas fundamentais do processo civil, os
“fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
(artigo 8º do CPC).

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício caminha pela possibilidade de que pretensões como a ora declinada sejam processadas em sede de jurisdição voluntária, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL
EM INVENTÁRIO. ÚNICO HERDEIRO.
EXISTÊNCIA DE BENS
. VALOR REDUZIDO.
RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA. ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 6.858/1980, ART. 2º. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA REFORMADA. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Na origem, o autor é o único herdeiro do patrimônio deixado pelo pai, de sorte que
pleiteia a expedição de alvará para transferência do veículo que está em nome do falecido para terceiro
, bem como o levantamento dos valores constantes em conta bancária de titularidade do de cujus.

(...)

4.
E o veículo GM/CHEVY 1991, de titularidade do de cujos
, possui valor de mercado de R$ 4.819,00 (quatro mil oitocentos e dezenove reais), segundo a Tabela FIPE e
já havia sido vendido, porém, o comprador, Paulo Rogério Baptista Pinto, não havia transferido para seu nome
.

5.
O patrimônio deixado pelo de cujus é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social
.

6. Portanto, diante dessas circunstâncias,
merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros
.

7. Conheço do recurso e dou provimento.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000347-45.2021.8.08.0023, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALVARÁ JUDICIAL. CABIMENTO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2.
Pretendeu-se viabilizar a transferência do único bem deixado pelo falecido
, esposo da recorrente,
um veículo.
A via manejada, procedimento de jurisdição voluntária, tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, entre outras, pelas normas fundamentais do processo civil.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002375-84.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023).

Portanto, considerando as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda, entendo deva ser admitido o pedido de alvará judicial, a partir de uma interpretação sistemática do art. 666 do Código de Processo Civil com a Lei 6.858/80 bem como à luz dos princípios da economia e celeridade processuais, devendo ser resguardados, no entanto, eventuais interesses ou direitos de terceiros.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, para reformar a sentença, nos termos do art. 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará judicial a fim de que se proceda a transferência do veículo para o nome de URSULA GUMS LAUVRS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões